Tribunal: TJDFT
Processo: 0721467-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA. CAUSA COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.

1. Em demanda na qual se almeja a concessão de adicional de insalubridade, sendo indispensável a realização de prova pericial, afasta-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, diante da incompatibilidade entre a complexidade da demanda e os princípios orientadores do sistema dos Juizados Especiais.

2. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.